Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-75.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801436-75.2023.8.14.0070

APELANTE: MICHEL CALIXTO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS; PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO; FALSA IDENTIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06; ART. 12 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03; ART. 299 E ART. 307 AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que após campana e revista pessoal do veículo, foi confirmada a posse de entorpecentes, sendo que o próprio apelante indicou o local em que residia e permitiu a entrada dos policiais, onde foi encontrada certa quantidade de droga, com aproximadamente 1,743kg (um quilo, setecentos e quarenta e três gramas) de oxi e 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de cocaína, além de armas, munições e quantia (espécie). Além disso, o apelante já possuía sentença condenatória e usava nome falso para se esquivar do cumprimento da pena, bem como já era alvo de investigação, e havia informações que o apontavam como referência do tráfico de Abaetetuba. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
MICHEL CALIXTO LEAL
, contra sentença que o condenou à pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte e posse ilegal de arma de fogo, falsa identidade e falsidade ideológica, tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 299 e art. 307 do CP. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente do crime de tráfico ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, além da absolvição dos crimes capitulados no art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 299 e art. 307 do CP, ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas dos crimes praticados, com base no artigo 386, IV e VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (iii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico; e (iv) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente,
pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID: 18938542); pelo Laudo de Constatação Provisório (Laudo nº 000123/2023.100180-0, ID:18938542); pelo Laudo de Constatação Definitivo (Laudo nº 2023.05.000380-QUI – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000365-QUI – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000364-QUI – ID: 18938687); pelo Laudo de Perícia Papiloscópica nº 07/2023 (ID: 18938545); pelo Dossiê de documentos (ID: 18938564); pelo Laudo de Autenticidade Documental (Laudo nº: 2023.05.000085-DOC – ID:18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000084-DOC - ID:18938687) pelo Laudo Pericial Veicular e Perícia de Constatação Técnica em Objeto e Acessórios Veiculares (Laudo nº: 2023.05.000566- VRO; pelo Laudo nº: 2023.05.000485-VRO; Laudo nº: 2023.05.000461-VRO, ID: 18938671), pelo Laudo de Potencialidade Lesiva (Laudo nº: 2023.05.000192- BAL – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000138-BAL – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000139-BAL – ID: 15-16; pelo Laudo nº: 2023.05.000543-BAL – ID: 18938687; peloLaudo nº: 2023.05.000143-BAL– ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000168-BAL – ID: 18938687), além dos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18938657 – 18938661)
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação
.
No tocante aos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo, restou plenamente configurado, pois além das armas e munições apreendidas em poder do apelante, constam os Laudos Periciais de Mecanismo e Potencialidade Lesiva acostado aos autos. Quanto aos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade, verifica-se totalmente manifesta a tipicidade da conduta, sendo estes considerados como crime formal, prescindindo-se da consumação do resultado, bastando apenas a intenção de prejudicar direitos e distorcer a verdade, como ocorreu no presente caso.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza e quantidade da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

6. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, tendo em vista que o recorrente já possui condenação anterior bem como as circunstâncias da sua prisão que revelam que o réu se dedica a atividade criminosa, bem como a natureza e quantidade da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, §4º e art. 28; Lei nº 10.826/03, art. 12 e art. 16; CP, art. 299 e art. 307 e art. 59
;
CPP,
art. 386, IV e VII e
arts. 240, §2º e 244
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MICHEL CALIXTO LEAL
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte e posse de munição, falsa identidade e falsidade ideológica, tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 299 e art. 307 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal e busca domiciliar realizadas sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição do crime de tráfico ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, além da absolvição dos crimes capitulados no art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 299 e art. 307 do CP, ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, que no dia 03 de abril de 2023, por volta das 16h, após investigação preliminar, com mandado de prisão em aberto, foi feita campana e, após abordagem, o apelante atribuiu a si falsa identidade para obter proveito próprio – apresentou-se como Edmilson Calixto. o recorrente foi encontrado na posse de: a) aproximadamente 1,743kg (um quilo, setecentos e quarenta e três gramas) de substância análoga ao entorpecente oxi; b) 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de substância análoga ao entorpecente cocaína; c) uma espingarda calibre 12 e 25, com munições do mesmo calibre; d) uma metralhadora calibre 40 e 140, com munições do mesmo calibre; e) duas pistolas calibre 40 e 20; f) munições calibre 38; g) um veículo ECO SPORT branca (onde foram encontrados, em fundo falso, onde foram encontrados, parte dos entorpecentes); h) cinco aparelhos celulares; i) uma motocicleta; e, j) a quantia de sessenta e oito mil reais (R$68.000,00)
”,
fato ocorrido na comarca de
Barcarena
/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que após campana e revista pessoal do veículo, foi confirmada a posse de entorpecentes, sendo que o próprio apelante indicou o local em que residia e permitiu a entrada dos policiais, onde foi encontrada certa quantidade de droga, com
aproximadamente 1,743kg (um quilo, setecentos e quarenta e três gramas) de oxi e 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de cocaína, além de
armas, munições e quantia (espécie). Além disso, o apelante já possuía sentença condenatória e usava nome falso para se esquivar do cumprimento da pena, bem como já era alvo de investigação, e havia informações que o apontavam como referência do tráfico de Abaetetuba
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID: 18938542); pelo Laudo de Constatação Provisório (Laudo nº 000123/2023.100180-0, ID:18938542); pelo Laudo de Constatação Definitivo (Laudo nº 2023.05.000380-QUI – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000365-QUI – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000364-QUI – ID: 18938687); pelo Laudo de Perícia Papiloscópica nº 07/2023 (ID: 18938545); pelo Dossiê de documentos (ID: 18938564); pelo Laudo de Autenticidade Documental (Laudo nº: 2023.05.000085-DOC – ID:18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000084-DOC - ID:18938687) pelo Laudo Pericial Veicular e Perícia de Constatação Técnica em Objeto e Acessórios Veiculares (Laudo nº: 2023.05.000566- VRO; pelo Laudo nº: 2023.05.000485-VRO; Laudo nº: 2023.05.000461-VRO, ID: 18938671), pelo Laudo de Potencialidade Lesiva (Laudo nº: 2023.05.000192- BAL – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000138-BAL – ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000139-BAL – ID: 15-16; pelo Laudo nº: 2023.05.000543-BAL – ID: 18938687; peloLaudo nº: 2023.05.000143-BAL– ID: 18938687; pelo Laudo nº: 2023.05.000168-BAL – ID: 18938687), além dos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18938657 – 18938661)
.

O apelante, em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A testemunha
de acusação
Bruno Alvez Cardoso, Investigador de Polícia Civil, em juízo, afirmou “
que pela parte da tarde foram fazer campana no local onde o apelante morava; que ficaram esperando a movimentação; que o apelante saiu com a família, fizeram o reconhecimento e o abordaram; que o apelante se identificou como Edmilson, e informou que era quem estariam procurando; que quando os policiais informaram que sabiam que se chamava Michel, o apelante se entregou e disse que iria colaborar, pois temia pela integridade física, mas o procedimento policial foi padrão; que o apelante franqueou a entrada do delegado no carro, onde foram encontradas drogas; que franqueou a entrada na casa, onde foram encontradas as armas e mais drogas, além da quantia de sessenta e oito mil reais (R$68.000,00). Que já tinham conhecimento do apelante possuía um mandado de prisão, além de outras investigações; que foram cumprir o mandado de prisão; que a quantia em dinheiro estava escondida dentro de uma mala atrás de um guarda roupa; que no carro e na casa foram encontrados tabletes de drogas; que foi encontrada droga num fundo falso do carro; que o veículo era um Eco Sport Branco; que não tinha ninguém na casa quando os policiais entraram; que pela investigação, a casa era a residência do apelante, mas este tinha outros pontos de apoio. Que o apelante já era alvo de investigação da polícia; que tinham informantes que sempre apontavam o apelante como referência do tráfico de Abaetetuba, no bairro São Sebastião; que o fato ocorreu em Barcarena, na Vila dos Cabanos; que na casa foram encontradas uma espingarda calibre 12, metralhadora ponto40, duas pistolas; que o apelante se apresentou como Edmilson e que tinham conhecimento que o apelante utilizava documentação falsa; que por meio de perícia papiloscópia, foi comprovado que Edmilson e Michel eram a mesma pessoa; que quando o apelante tentou usar o nome Edmilson, os policiais informaram que sabiam que era mentira. Que sabiam que o apelante era de Abaetetuba, mas as investigações apontavam que umas das residências deste era na Vila dos Cabanos, e que o recorrente estava lá, e, por isso, foram até o local; que as campanas eram pra realizar o cumprimento do mandado de prisão; que abordaram o apelante na estrada; que tiveram contato com o apelante na praia do Caripi nesse mesmo dia; que o apelante saiu do ramal e os policiais o aguardaram chegar perto para confirmar a identidade e realizar a abordagem no melhor momento; que a família ficou próxima do apelante; que colocaram o apelante num carro e a família no outro enquanto iam para a casa do recorrente; que o apelante acompanhou a polícia durante a revista da casa; o apelante indicou o local exato do dinheiro e das armas; que o apelante falou que tinha as armas porque era CAC; que o apelante não falou sobre a origem do dinheiro; que não conhecia pessoalmente o Michel, apenas por informações e fotos”
.

A testemunha Antônio Acácio Nascimento Neto, Delegado de Polícia Civil, em juízo, informou “
que foi o condutor da operação; que o recorrente tinha mandado de prisão em aberto de investigações preliminares sobre a identidade deste (Michel Calixto Leal), o qual se passava por outra pessoa, chamada Edmilson Calixto; que fizeram pesquisa e identificaram o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio tentado pela vara de Ananindeua; que o apelante já era investigado pela prática de tráfico, posse e porte de arma de fogo; que foi juntado no inquérito policial do crime de tráfico algumas informações a respeito das investigações preliminares, inclusive laudo papiloscópio das identidades, bem como, anexados outros documentos que também tratavam das investigações do envolvimento do apelante na prática de tráfico de drogas e sobre a posse e porte de armas; que o apelante era conhecido pelo envolvimento com drogas pela Região do Baixo Tocantins, sobretudo em Abaetetuba, Barcarena e Vila dos Cabanos; que já haviam investigações anteriores indicando que o apelante exerceria uma posição de comando dentro da facção criminosa Comando Vermelho, em relação ao controle e financiamento do tráfico, além do controle do tráfico que acontecia nos outros bairros; que havia indícios que a posição do apelante na facção criminosa (CV), seria de “disciplina ou de torre”. Relatou que o apelante já era investigado pela atuação no Baixo Tocantins, e que tinha uma mandado de prisão em aberto por crime cometido na região metropolitana de Belém; que no dia da operação os policiais receberam a informação do apelante se encontrava em Vila dos Cabanos, e se posicionaram em campana próximo à comunidade na qual o apelante supostamente estaria residindo, e onde guardaria o material ilícito; que identificaram o apelante passando com a família, em via pública, próximo a praia do Caripi e fizeram a abordagem; que o carro do apelante era uma Eco Sport e tinha material entorpecente dentro; que o próprio apelante informou que as drogas e armas lhe pertenciam; que o apelante informou que em casa tinha o restante do material; que pela natureza do material entorpecente, sentia-se o odor muito característico (oxi); que o apelante indicou onde estava o material na residência; que o apelante se identificou como Edmilson Calixto; que ratificou a pergunta e pediu a documentação e o apelante a apresentou com o referido nome (Edmilson Calixto); que já tinham conhecimento do apelante usar três identidades, conforme confronto papiloscópico (Michel Calixto, Thiago Calixto e Edmilson Calixto); que os policiais já tinham investigação preliminar sobre o apelante tirar documentos com o nome de Edmilson Calixto; que informou ao apelante que já havia investigação preliminar com confronto de digitais, e que não adiantava se esquivar da identidade real; que, posteriormente, o apelante colaborou com a investigação, e confirmou que se chamava Michel Calixto. que o apelante não sabia informar sobre a origem do dinheiro (em espécie) encontrado; que conduziram o apelante e o material apreendido para Abaetetuba (Sede da Superintendência) por causa das condições estruturais (efetivo maior de pessoal, segurança para o investigado e policial envolvidos), onde formalizaram o cumprimento do mandado de prisão e realizado auto de prisão em flagrante referentes aos demais crimes; que foram aprendidos entorpecentes (oxi e maconha), em porções relativamente grandes e embaladas; que as drogas do carro estavam cobertas por uma espécie de tapete com intenção de esconder; que era mais de um quilo (1kg) de material entorpecente; que o apelante teve uma atitude colaborativa com a operação e informou onde estava todo o armamento e material entorpecente; que encontraram armamento pesado, como uma submetralhadora, uma arma de calibre 12, diversas munições e algumas armas de portáteis (pistolas); que o apelante se identificou como CAC, mas não apresentou nenhum documento. Declarou, ainda, que o apelante era conhecido pela polícia pelo nome Michel Calixto Leal, mas pelas investigações preliminares sabiam que o recorrente utilizava outros nomes; que o apelante era o único investigado com o nome de Michel como pertencente ao alto escalão do crime organizado na região; que foi juntado ao processo uma ordem de missão referente as investigações preliminares, inclusive o confronto papiloscópio, demonstrando que o apelante já era investigado; que não tiveram tempo hábil para fazer representações anteriores; que tinham a informação da localidade e se posicionaram em via pública para a abordagem, não só pelas investigações anteriores, mas também por causa do mandado de prisão em aberto
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante aos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo, restou plenamente configurado, pois além das armas e munições apreendidas em poder do apelante, constam os Laudos Periciais de Mecanismo e Potencialidade Lesiva acostado aos autos.

Quanto aos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade, verifica-se totalmente manifesta a tipicidade da conduta, sendo estes considerados como crime formal, prescindindo-se da consumação do resultado, bastando apenas a intenção de prejudicar direitos e distorcer a verdade, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, aproximadamente 1,743kg (um quilo, setecentos e quarenta e três gramas) de oxi e 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de cocaína,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, que a droga se destinava à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,
ressaltando que o recorrente já possui condenação anterior bem como as circunstâncias da sua prisão revelam que o réu se dedica a atividade criminosa aliado ainda a natureza e quantidade da droga apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, constando aproximadamente 1,743kg (um quilo, setecentos e quarenta e três gramas) de oxi e 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de cocaína, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
foi corretamente fundamentado para os crimes de tráfico de drogas, com a pena total de 06 (seis) anos de reclusão, de falsa identidade com a pena total de 03 (três) meses de detenção e falsidade ideológica, com a pena total de 01 (um) ano de reclusão. Todavia não houve correta fundamentação para os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Desta forma, procedo com nova dosimetria para os delitos capitulados no art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Na primeira fase não há circunstâncias desfavoráveis devendo ser fixada a pena base em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento.

Para o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03. Na primeira fase não há circunstâncias desfavoráveis devendo ser fixada a pena base em seu mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento

Após realização do concurso material de crimes, conforme art. 69 do CP, restou a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025